Tribunal: CARF
Processo: 13839.002934/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002934/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ERNEST SCHELLHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, despesas regularmente registradas no Livro
Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002934/2009-11
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002934/2009-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 89/92) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas com
dependentes, despesas de instrução e médicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A tradução oficial, realizada por tradutor juramentado, é exigida no território nacional
para que os documentos redigidos em língua estrangeira produzam efeito em repartições
públicas e, ainda, é necessária para documentos que necessitem possuir fé pública,
como nos autos de processos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/12/2011 (fls. 109/110), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/01/2012 (fls. 112), apresentando tradução
juramentada do contrato firmado em língua estrangeira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

O lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002934/2009-11

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002934/2009-11

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002934/2009-11

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou tradução juramentada do
susodito contrato, demonstrando que ele era representante comercial da empresa estrangeira,
recebendo 10% de comissão sobre as vendas. Assim, faz jus à dedução do Livro Caixa,
conforme restou demonstrado, devendo o lançamento ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 208
DF CARF MF
Original